Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira derivada da insuficiência de recursos.
III – Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
4. No entanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, porquanto inexistentes nos autos elementos a infirmam a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista da ausência de renda (CTPS e termo de rescisão de contrato de trabalho), circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
5. Assim, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser deferida quando ausentes elementos hábeis a contrapor a presunção da declaração exibida em juízo, mormente, em vista da insuficiência de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895502, 07194325520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024.;TJDFT, Acórdão 1895562, 0715066-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.